Tribunal: TJSP
Processo: 0000366-14.2014.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença – Hipótese que impossibilita a incidência dos honorários advocatícios – Precedente do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Cabimento dos honorários do advogado em virtude da ausência do pagamento voluntário do débito – Aplicação das Súmulas nos 517 e 519 da supracitada Corte – Valores já incluídos

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença – Hipótese que impossibilita a incidência dos honorários advocatícios – Precedente do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Cabimento dos honorários do advogado em virtude da ausência do pagamento voluntário do débito – Aplicação das Súmulas nos 517 e 519 da supracitada Corte – Valores já incluídos na planilha de cálculos – Impossibilidade do arbitramento de nova verba honorária – Pretensão do exequente que caracteriza bis in idem – Conduta que beira a má-fé processual – Advertência quanto às sanções previstas no artigo 81 do Estatuto Adjetivo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000366-14.2014.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ISAURA
RINOLDI BRIANTTI (ESPÓLIO), é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 0000366-14.2014.8.26.0272 – Itapira – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO –
Rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença –
Hipótese que impossibilita a incidência dos honorários
advocatícios – Precedente do STJ firmado em sede de recurso
repetitivo – Cabimento dos honorários do advogado em virtude
da ausência do pagamento voluntário do débito – Aplicação das
Súmulas nos 517 e 519 da supracitada Corte – Valores já
incluídos na planilha de cálculos – Impossibilidade do
arbitramento de nova verba honorária – Pretensão do exequente
que caracteriza bis in idem – Conduta que beira a má-fé
processual – Advertência quanto às sanções previstas no artigo
81 do Estatuto Adjetivo Civil – Recurso improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 470, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela o exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando que é
cabível o arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Por ocasião do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 0000366-14.2014.8.26.0272 – Itapira – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1.
São
cabíveis
honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC,
que somente se inicia após a intimação do advogado,
com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp.
n.o 940.274/MS).
1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença .
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso especial provido”. (grifamos) Conforme se depreende do
referido julgado, não são cabíveis os
honorários advocatícios, por ocasião da
rejeição da impugnação ofertada, por se
tratar de mero incidente processual.
Tais
teses
restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 0000366-14.2014.8.26.0272 – Itapira – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
sedimentadas pelo Superior Tribunal de
Justiça com a edição das Súmulas nos 517 e
519,
respectivamente,
assim,
agiu
com
inteiro acerto a Magistrada ao deixar de
arbitrar os honorários do advogado, em
razão da improcedência da impugnação
9fls. 438/455).
Ademais, na planilha de fls. 459,
o contabilista do juízo já incluiu a verba
honorária, devida em virtude da ausência
do pagamento do débito (fls. 438/455), no
importe de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido, motivo pelo
qual é descabida a inserção de outros
valores, sob pena de configurar evidente
bis in idem .
Aliás, a pretensão do novo
arbitramento beira a má-fé processual, por
se tratar de conduta da parte que, de modo
temerário, utiliza-se do processo para
conseguir enriquecimento ilícito, assim, o
recorrente
fica
advertido
acerca
da
possibilidade da aplicação das sanções
previstas
no
artigo
81
do
Estatuto
Adjetivo Civil.
PELO
POSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 0000366-14.2014.8.26.0272 – Itapira – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator